Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAYZA DE SOUZA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Exequente requer que seja expedido precatório no valor de R$ 52.157,67 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) relativos à multa aplicada na fase de cumprimento de sentença. Pugna, ainda, para que seja expedido RPV referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 13.039,22 (treze mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos) em favor de Thiago Batista. Constato que na decisão Id. 2370201, foi determinado o fornecimento à Impetrante, com urgência, do medicamento Ciclosporina, com 60 comprimidos mensais de 100 mg, nos termos determinados no Acórdão n. 956813, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em razão do descumprimento da ordem judicial, a multa diária foi majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. 2637001). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 9316879), sob o argumento de excesso de execução e inexigibilidade da multa imposta. Na decisão Id. 17356962, a impugnação do Distrito Federal foi acolhida em parte, para fixar as astreintes objeto de cumprimento de sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para excluir os honorários advocatícios. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno em face da r. decisão, ao qual foi negado provimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Agravo em Recurso Especial n° 1.943.819, concluiu que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos, razão de o recurso não ter sido conhecido. No julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso por entender que a parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir a decisão agravada. Após o retorno dos autos, a Exequente reiterou o pedido de cumprimento/execução da multa aplicada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorários de advocatícios (Id. 3514761). O Distrito Federal apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a ordem judicial foi cumprida e, por isso, não deveria incidir a multa aplicada. Reitera o argumento de que as astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo, e têm por finalidade pressionar o réu a cumprir a ordem judicial. Ao final, requer que seja reconhecida a inexigibilidade da multa. É o relatório. Decido. Conforme relato, a Impetrante requer que seja expedido precatório em seu favor no valor de R$ 52.157,67 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), relativo à multa aplicada. Vê-se, todavia, que todos os argumentos apresentados pelo Distrito Federal já foram analisados na decisão Id. 17356962, logo, está preclusa a alegação de inexigibilidade da multa aplicada. Sucede que a questão já foi enfrentada por esta eg. 3a Turma Cível, tendo sido a matéria, inclusive, objeto de Recurso Especial. Assim, por não haver outros fundamentos a serem examinados, rejeito a impugnação Id. 35442309. Expeça-se precatório no valor de R$ 52.157,67 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) em favor de Rayza de Souza Silva e RPV no valor de R$ 13.039,22 (treze mil e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) em favor de Thiago Batista. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora